Tribunal: TJES
Processo: 5000294-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-28.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO MAI PERUCHI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA – CRÉDITO OBJETO DE ACORDO EM OUTRA DEMANDA - DESISTÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000294-28.2017.8.08.0048

APELANTE: ANGELO MAI PERUCHI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada por MUNICIPIO DE SERRA, ora Apelado, em face de ANGELO MAI PERUCHI, ora Apelante.

Pela sentença id 4743861, integrada pela decisão id 4743865, o Juízo
a quo
extinguiu a ação, homologando o pedido de desistência formulado pelo Apelado.

Irresignado, o Apelante interpos o recurso de apelação id 4743870, em que pugna, em síntese, pela reforma sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados na forma dos parágrafos 3º a 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio
, diante da manifestação id 6901161, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo Apelante.

Sem maiores delongas, tem-se que o presente recurso deve ser provido.

Pelo presente recurso de apelação objetiva-se exclusivamente a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da homologação de desistência da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo Apelante.

Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 1094050-04.1998.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em que o processo é extinto sem que haja vencido e vencedor, deve ser aplicado à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade e não o da sucumbência (AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021), de modo que quem deverá arcar com as referidas despesas é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. In casu , quem deu causa à oposição de mais de um incidente de embargos à execução contra o mesmo processo executivo fiscal foi o Município exequente, que substituiu a CDA no curso da execução fiscal por duas vezes, provocando três citações diferentes da mesma executada e, consequentemente, a oposição de três embargos diferentes. Por tal motivo, deve o exequente/embargado, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos. 3. Recurso provido.”

Nessa esteira, em razão de equívoco na propositura da execução fiscal por parte do Fisco Municipal, deve o Apelado ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.

Outrossim, e na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, fixo a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.